Tribunal: TJMT
Processo: 1035490-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035490-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA NOVA BRASILIA S/C LTDA - CNPJ: 10.857.262/0001-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALFREDO FLORIANO TONETTO - CPF: 339.208.268-68 (AGRAVADO), SIDNEI VALENTIM BITTENCOURT - CPF: 075.561.799-15 (AGRAVADO), TALES GABRIEL BARROS E BITTENCOURT - CPF: 020.490.471-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO RETIRADO ANTES DOS FATOS GERADORES. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por ente público municipal, contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal que acolheu exceção de pré-executividade para excluir um dos sócios do polo passivo, reconhecendo sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

2.

A decisão recorrida também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida, proporcional ao número de executados.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o sócio pode ser responsabilizado pelos débitos fiscais da empresa Imobiliária Nova Brasília S/C Ltda., em razão de suposta omissão quanto ao encerramento formal das atividades; (ii) saber se os honorários advocatícios fixados sobre o valor da dívida são compatíveis com o entendimento atual do STJ, quando a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do corresponsável sem impugnação ao crédito tributário.

III. Razões de decidir

4. O sócio foi retirado da sociedade em 1991, conforme alteração contratual regularmente registrada, antes da constituição dos créditos fiscais referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2017.

5. A responsabilidade tributária de sócios, prevista no art. 135, III, do CTN, exige comprovação de atos com excesso de poderes, infração legal ou dissolução irregular, o que não se verifica no caso.

6. Não havendo comprovação de que o sócio exerceu administração ou praticou ato ilícito, é incabível o redirecionamento da execução.

7. Quanto aos honorários, o entendimento firmado pelo STJ (EREsp n. 1.880.560/RN) determina a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC nos casos em que a exceção de pré-executividade objetiva exclusivamente a exclusão do sócio, sem impugnação ao crédito tributário.

8. Assim, a verba honorária deve ser fixada por equidade, em montante compatível com a complexidade da causa e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento
: “1. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio retirado anteriormente aos fatos geradores dos tributos é incabível na ausência de prova de gestão ou infração legal. 2. Quando a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do corresponsável, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8º; CTN, arts. 134, VI, e 135, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Nova Xavantina, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de igual denominação, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, apresentada pelo Recorrido, Sidnei Valentim Bittencourt, nos autos de Execução Fiscal n. 1000968-67.2018.811.0012, para exclui-lo do polo passivo do processo, condenando o ente público Agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, proporcional ao número de Executados.

O Agravante defende a legitimidade passiva do litisconsorte excluído, ao argumento de que o comprovante de situação cadastral da Receita Federal demonstra que a empresa Imobiliária Nova Brasília S/C Ltda. encontra-se inapta desde 12 de agosto de 2024, em razão de omissão de declarações.

Assevera que a falta de comunicação do encerramento das atividades ao Fisco configura descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 113, §2º, do Código Tributário Nacional, ensejando a responsabilidade solidária dos sócios pelos débitos fiscais.

Alega que, embora o sócio Agravado detenha participação minoritária no capital social, integrava o quadro societário à época da constituição das obrigações tributárias, motivo pelo qual não pode ser afastada sua responsabilidade.

Sustenta que a omissão na comunicação da paralisação das atividades autoriza o redirecionamento da Execução, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional e da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a condenação em honorários advocatícios deve ser afastada, porquanto indevida a fixação do percentual de 10% sobre o valor da causa, diante da inexistência de proveito econômico mensurável quando a decisão se limita à exclusão de litisconsorte.

Invoca o entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.076, segundo o qual, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade objetiva apenas a exclusão de um dos coexecutados, sem impugnação do crédito tributário, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme dispõe o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada, a fim de manter Sidnei Valentim Bittencourt no polo passivo da execução fiscal, reconhecendo sua responsabilidade solidária. Subsidiariamente, pleiteia a fixação dos honorários advocatícios por critério de equidade, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Determinei o processamento do Recurso (id. 321082391, págs. 01/02).

Sem contraminuta do Recorrido Sidnei Valentim Bittencourt.

Desnecessária a intimação dos demais Agravados, porque não angularizada a relação jurídica processual, com relação a eles, bem assim a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Nova Xavantina insurge-se contra a decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, apresentada pelo Recorrido Sidnei Valentim Bittencourt.

Colhe-se dos autos o Município de Nova Xavantina ajuizou a Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Imobiliária Nova Brasília S/C Ltda. e os sócios Alfredo Floriano Tonetto e Sidnei Valentim Bittencourt, visando ao recebimento do valor de R$280.840,78 (duzentos e oitenta mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), referente a débitos de IPTU.

As tentativas de citação por carta dos Devedores foram infrutíferas (ids. 18109865, pág. 01, 18230353, pág. 01, 18232508, pág. 01, 18333991, pág. 01 e 18334028, pág. 01
– autos de origem
).

O Executado, Alfredo Floriano Tonetto, foi citado por carta (id. 21495349, pág. 01 – autos de origem).

Sidnei Valentim Bittencourt compareceu aos autos, apresentando Exceção de Pré-executividade, defendendo a sua ilegitimidade passiva, argumentando que, além de ser sócio minoritário, se retirou da sociedade em data anterior ao fato gerador do imposto devido (id. 194489837, págs. 01/08 – autos de origem).

A Magistrada singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, e no artigo 135 do CTN,
acolho a exceção de pré-executividade para excluir o corresponsável SIDNEI VALENTIM BITTENCOURT do polo passivo da presente execução fiscal
, em face do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.

Condeno
o Município de Nova Xavantina ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do excipiente, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, que corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, ambos do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Nova Xavantina interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da legitimidade passiva do Agravado, Sidnei Valentim Bittencourt, para responder pelo crédito tributário executado e na adequação dos honorários fixados.

Sabe-se que a exceção de pré-executividade constitui mecanismo de defesa admitido em nosso ordenamento para arguição de matérias de ordem pública, desde que demonstradas de forma inequívoca por prova pré-constituída e que não demandem dilação probatória.

Dessa forma, é certo que não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos, tampouco comporta análise de questões que exijam aprofundada instrução.

Na hipótese dos autos, a questão discutida – ilegitimidade passiva do sócio – é de ordem pública e prescinde de dilação probatória.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que a Execução Fiscal, proposta pelo Agravante visa à cobrança de créditos de IPTU, relativos aos exercícios de 2013, 2014 e 2017, com base na Certidão de Dívida Ativa n. 217/2018.

Entrementes, observo que o sócio excluído – Sidnei Valentim Bittencourt – comprovou, por meio de alteração contratual registrada, que se retirou do quadro societário da empresa em 14 de novembro de 1991, muito antes, portanto, da ocorrência dos fatos geradores dos tributos executados.

Dessarte, é certo que o Agravado Sidnei Valentim Bittencourt não deve ser responsabilizado pelos débitos executados.

Ademais, o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, estabelece que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado respondem pessoalmente pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto. Assim, a responsabilidade pessoal do sócio é excepcional e exige prova de sua conduta irregular, não bastando a mera condição de integrante da sociedade.

Já o artigo 134, VI, do mesmo diploma legal, trata da responsabilidade subsidiária em hipóteses restritas, nas quais o cumprimento da obrigação principal se torna impossível por parte do contribuinte, o que igualmente não se aplica ao caso concreto.

O princípio da separação patrimonial, que rege as sociedades empresárias, assegura a autonomia entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seus sócios e, portanto, somente quando se comprovam atos ilícitos ou abusivos praticados pelos administradores é que se admite a desconsideração dessa separação, em caráter excepcional.

No caso em tela, não há qualquer indício de que Sidnei Valentim Bittencourt tenha exercido poderes de gerência ou administração, tampouco de que tenha praticado atos com excesso de poderes, infração à lei ou dissolução irregular da sociedade. Ao contrário, os documentos demonstram a sua retirada há mais de duas décadas antes da constituição dos créditos tributários, o que torna insubsistente a pretensão de redirecionamento da execução.

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, cumpre salientar que o entendimento consolidado nesta Corte, inclusive deste Relator, orientava-se no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade de corresponsável em execução fiscal, haveria proveito econômico mensurável, consistente na exclusão da integralidade da dívida, ainda que de responsabilidade solidária, justificando-se a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado do débito, proporcionalmente ao número de executados.

Entrementes, esse posicionamento, embora coerente com a literalidade dos artigos 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não subsiste diante do novo cenário jurisprudencial delineado pelas Cortes Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.880.560/RN, de relatoria do Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024, firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional.

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida, como expressamente supera a orientação da Segunda Turma do STJ, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

Frise-se, nesse ponto, que, mesmo diante de débitos vultuosos, o executado – no caso, o sócio excluído – não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico.

Importa registrar, ainda, que o artigo 926,
caput
, do CPC, impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, de modo que, havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de embargos de divergência, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito.

No caso em tela, a Exceção de Pré-executividade foi acolhida, para excluir o Agravada, Sidnei Valentim Bittencourt, do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade.

Não houve impugnação à validade do crédito, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão.

Sendo assim, à luz da
ratio decidendi
do EREsp n. 1.880.560/RN e da evolução jurisprudencial recente, é certo que o arbitramento da verba honorária por equidade revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da atuação judicial.

Dessa forma, não há dúvidas de que a fixação dos honorários advocatícios deve ser por equidade, visto que estará em conformidade com o entendimento jurisprudencial atual e, portanto, a decisão recorrida merece reforma.

Nessa quadra, considerando que não houve complexidade técnica excessiva, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado ao caso.

Desse modo, deve a decisão recorrida ser parcialmente retificada, tão somente para fixar o valor dos honorários sucumbenciais, por equidade, no montante acima indicado.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Nova Xavantina,
a fim reformar parcialmente a decisão recorrida, para arbitrar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025